Tribunal: TJDFT
Processo: 0724562-28.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. FRUIÇÃO DO BEM EM COMUM POR UM DOS EX-CÔNJUGES. AUSÊNCIA DE PARTILHA.
1. Conforme ampla jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Superiores, é devido o pagamento de aluguéis ao co-proprietário que não está na posse do bem, após a separação ou divórcio, em percentual correspondente à cota-parte no condomínio.
2. Embora a ausência de partilha não seja um empecilho para o arbitramento de aluguéis tal direito é condicionado à inequívoca identificação do percentual que corresponde a cota parte de cada um no imóvel.
3. Apelo não provido.